Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739088-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DARCY FERNANDES DE CARVALHO DESPACHO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator